Tribunal: TJDFT
Processo: 0701857-40.2025.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Cobrança indevida após trancamento de matrícula. Falha no dever de informação. Cláusula contratual ambígua. Inexistência de débito reconhecida. Ausência de negativação efetiva. Mero aborrecimento. Dano moral não configurado. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência do débito no valor de R$ 712,32, bem como determinar que a ré cesse as cobranças e se abstenha de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para o cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 75075404). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a cobrança indevida reiterada após o trancamento regular do curso, com informações contraditórias, ameaça de negativação e necessidade de múltiplas diligências, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral, diante da responsabilidade objetiva do fornecedor por falha de serviço e informação inadequada e da teoria do desvio produtivo, havendo precedentes que reconhecem a indenização em casos análogos. Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que a mera cobrança indevida, sem negativação, não configura dano moral in re ipsa, exigindo prova de abalo efetivo não demonstrado, sob pena de enriquecimento sem causa; igualmente inaplicável a teoria da perda do tempo útil, ausente desídia extrema do fornecedor, limitando-se os fatos a duas visitas e contatos telefônicos tidos por razoáveis pelo juízo.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança realizada pela requerida, configura dano moral indenizável e, em caso positivo, qual o valor adequado a esse título.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. O art. 6o, III, do CDC prevê como direito básico do consumidor o recebimento de “informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço”. Já o art. 51, IV, XIII e XV, prevê a nulidade das cláusulas contratuais que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, que sejam redigidas de forma obscura ou que contrariem os princípios da boa-fé e da equidade.
8. O art. 14 do CDC estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos na prestação de serviço, bastando a comprovação do dano e do nexo causal. Conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil, a configuração do dever de indenizar depende da demonstração de lesão a direito da personalidade ou de efetivo prejuízo moral. No entanto, não é qualquer alteração anímica que se equipara à efetiva violação de direitos da personalidade. Não se podem banalizar os fatos ocorrentes nas relações humanas a ponto de tornar qualquer desagrado um motivo para bater as portas do Poder Judiciário, movimentando toda uma máquina estatal, para se ocupar de suscetibilidades que não ingressam na esfera jurídica. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade da parte autora, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral."
9. Os documentos juntados demonstram que, quando a autora solicitou o trancamento da matrícula, não lhe foram informados débitos pendentes, tampouco valores a serem pagos a título de multa ou última mensalidade. A posterior cobrança de R$ 712,32 baseou-se em cláusula contratual redigida de forma confusa (cláusula 18a, § 4o, II), que não especifica de maneira objetiva quais parcelas seriam consideradas “vincendas”. Tal disposição contratual contraria o dever de informação clara e o princípio da transparência (art. 6o, III, do CDC), razão pela qual a cobrança não se sustenta juridicamente, devendo ser reconhecida a inexistência do débito e mantida a obrigação da ré de cessar as cobranças e abster-se de promover qualquer negativação.
10. Do alegado dano moral. A cobrança indevida de valores, por si só, não enseja automaticamente dano moral indenizável. É pacífico o entendimento de que a compensação extrapatrimonial depende da demonstração de repercussão concreta na esfera pessoal do consumidor, como inscrição indevida em cadastros restritivos, exposição vexatória, constrangimento público ou abalo comprovado à honra e imagem. A mera cobrança irregular, ainda que injustificada, configura falha contratual ou mero aborrecimento, não sendo suficiente para caracterizar lesão à dignidade da pessoa.
11. No presente caso, não há prova de que o nome da autora tenha sido efetivamente inscrito em cadastro de inadimplentes, mas apenas de que houve aviso quanto à futura inscrição. Tampouco se verificou qualquer ato público de constrangimento ou prejuízo moral relevante decorrente da conduta da instituição de ensino. O conjunto fático demonstra uma relação contratual mal conduzida, com informação insuficiente e cobrança indevida, mas sem repercussão lesiva de natureza moral. Assim, a situação se insere nos limites dos dissabores cotidianos, cuja reparação se exaure com o reconhecimento da inexistência do débito e a imposição de obrigação de não fazer.
12. Nesse sentido: Acórdão 2041392, 0700425-10.2025.8.07.0011, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.
13. Diante da ausência de prova de dano efetivo, não há falar em indenização por danos morais. Mantém-se, portanto, a sentença que tão somente reconheceu a inexistência da dívida e determinou a cessação das cobranças.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 6o, III, 14, 51, IV, XIII e XV; CC, arts. 186 e 927.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2041392, 0700425-10.2025.8.07.0011, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025, publicado no DJe: 15/09/2025.